Tribunal: CARF
Processo: 14098.720071/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009, 2010
DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
A titularidade de parte ideal de imóvel caracteriza a copropriedade em um condomínio e, legalmente, a responsabilidade do recolhimento do crédito tributário lançado sobre bem condominial, pelo princípio da solidariedade, cabe a qualquer um de seus condôminos, sem comportar benefício de ordem.
IMÓVEL POSSUÍDO EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. BEM COMUM PERTENCENTE AOS CONDÔMINOS. SOLIDARIEDADE.
A propriedade de condomínio pro indiviso, bem como pertencente aos condôminos, implica que tais pessoas têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador do imposto lançado, sendo solidariamente obrigadas no tocante ao imposto lançado, não havendo, ainda, benefício de ordem, na forma do art. 124, I e parágrafo único, do CTN. Dessa forma, o fisco pode exigir toda a obrigação de um dos condôminos, cabendo ao autuado o direito civil de regresso em favor do outro condômino que não constou do auto de infração.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural à época do fato gerador. A transferência da propriedade imóvel dá-se com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da área de reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando não averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel ou em data posterior à ocorrência do fato gerador do imposto.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720071/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.529 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
MAUTRA AGRÍCOLA E COLONIZAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009, 2010
DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
A titularidade de parte ideal de imóvel caracteriza a copropriedade em um
condomínio e, legalmente, a responsabilidade do recolhimento do crédito
tributário lançado sobre bem condominial, pelo princípio da solidariedade,
cabe a qualquer um de seus condôminos, sem comportar benefício de ordem.
IMÓVEL POSSUÍDO EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. BEM COMUM
PERTENCENTE AOS CONDÔMINOS. SOLIDARIEDADE.
A propriedade de condomínio pro indiviso, bem como pertencente aos
condôminos, implica que tais pessoas têm interesse comum na situação que
constitua o fato gerador do imposto lançado, sendo solidariamente obrigadas
no tocante ao imposto lançado, não havendo, ainda, benefício de ordem, na
forma do art. 124, I e parágrafo único, do CTN. Dessa forma, o fisco pode
exigir toda a obrigação de um dos condôminos, cabendo ao autuado o direito
civil de regresso em favor do outro condômino que não constou do auto de
infração.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural à época do fato gerador.
A transferência da propriedade imóvel dá-se com o registro do título translativo
no Cartório de Registro de Imóveis.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720071/2012-47
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da
área de reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando não
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel ou em data posterior à
ocorrência do fato gerador do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva de Euclides Dobri. No mérito, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente de
2.325,6 ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes
Araújo que negavam provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Rayd Santana
Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 292 e ss).
Pois bem. Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 02/14, lavrada em
15.10.2012, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário,
no montante de R$782.909,50, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercícios de 2008, 2009 e 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Gleba Raposo Tavares”, cadastrado na RFB sob o no 3.821.996-4,
com área declarada de 40.000,0 ha, localizado no Município de Apiacas/MT.
Trata-se de lançamento complementar aos lançamentos consubstanciados nas
Notificações de Lançamento no 01301/00003/2012 (exercício 2008), às fls. 40/44, no
01301/00004/2012 (exercício 2009), às fls. 45/49, e no 01301/00005/2012 (exercício 2010), às
fls. 50/54, referentes aos autos, respectivamente, dos Processos no 10183.723118/2012-12,
10183.723119/2012-59 e 10183.723120/2012-83, também, julgados nesta Sessão.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

As citadas Notificações foram emitidas com erro, considerando que os VTN, que
seriam arbitrados com base em informação constante do Laudo de Avaliação apresentado pelo
contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, foram arbitrados em valores menores
que os constantes no referido Laudo.
Os VTN constantes dos Laudos de Avaliação são: 1 – R$50,00 para o exercício
2008; 2 – R$69,00 para o exercício de 2009 e 3 – R$76,00 para o exercício de 2010.
Além disso, o contribuinte havia solicitado a revisão das DITR/2008/2009/2010,
também, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, sendo que a fiscalização não havia
analisado o pedido de acatamento de uma área de pastagens. Nesse lançamento complementar, a
fiscalização acata o pedido de revisão da área utilizada na atividade rural, acatando a área de
pastagem de 5.520,0 ha, constante do Laudo de Avaliação, em substituição a área declarada de
2.500,0 ha de produtos vegetais, conforme requerido pelo impugnante, nas minutas de DITR
retificadoras apresentadas, mantendo, quanto aos demais itens, as mesmas conclusões, conforme
consta da Descrição dos Fatos, às fls. 09.
Sendo assim, no procedimento de análise e verificação dos documentos
apresentados, das informações constantes das DITR/2008/2009/2010 e das Notificações de
Lançamento de fls. 40/54, a fiscalização resolveu acatar a revisão da área utilizada na atividade
rural declarada, igualmente, nos três exercícios, de 2.500,0 ha de produtos vegetais para 5.520,0
ha de pastagens, também, para os três exercícios, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, igualmente, nos três exercícios, de R$0,00 para o arbitrado de R$1.980.430,00
(R$50,00/ha), em 2008, de R$2.732.993,40 (R$69,00/ha), em 2009 e de R$3.010.253,60
(R$76,00/ha), em 2010, com base nos valores constantes do Laudo de Avaliação, apresentado
pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, com consequente aumento do Grau
de Utilização (GU), que passou de 6,4% para 14,1%, nos três exercícios, mantendo-se a alíquota
apurada de 20,00%, e aumento dos novos VTN tributáveis, disto resultando imposto suplementar
de R$125.203,89, para 2008, de R$127.483,89, para 2009, e de R$128.323,89, para 2010,
totalizando o ITR suplementar de R$381.011,67, conforme demonstrado às fls. 04/08 e 12.
Saliente-se que, conforme consta do demonstrativo de fls. 12, o ITR apurado nas
Notificações 01301/00003/2012 (exercício 2008), às fls. 40/44, no 01301/00004/2012 (exercício
2009), às fls. 45/49, e no 01301/00005/2012 (exercício 2010), às fls. 50/54, foi deduzido do ITR
total complementar apurado, em cada exercício, o que resultou no imposto complementar
supracitado de R$381.011,67.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04 e 08/11.
Cientificado do lançamento, em 29.10.2012, às fls. 15, ingressou o contribuinte,
em 28.11.2012, com sua impugnação de fls. às fls. 219, 223 e 261, conforme descrito no
Despacho de fls. 289, reiterando o contido nas impugnações, às fls. 270/278 (2008), às fls.
232/240 (2009) e às fls. 248/256 (2010), que tinham sido juntadas aos autos dos Processos no
10183.723118/2012-12, no 10183.723119/2012-59 e no 10183.723120/2012-83, também,
julgados nesta Sessão.
A seguir transcreve-se a síntese das citadas impugnações, conforme consta nos
Relatórios constantes nos autos dos citados Processos:
(a) Informa que providenciou a documentação requerida e o Laudo de Avaliação, assim como
comprovou “erro grosseiro” no preenchimento da DITR, vez que não tinha declarado as
áreas de reserva legal, de preservação permanente e de pastagens;
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

(b) Diz que a área de pastagem é comprovada por meio do Laudo Técnico e, também, pela
comprovação da existência do efetivo pecuário por meio de fichas emitidas pelo Instituto
de Defesa Agropecuário de Mato Grosso (IDEA);
(c) Esclarece que apresentou nova DITR retificando a anterior, na qual declarou as áreas
estruturais referidas e o VTN identificado no Laudo de Avaliação;
(d) Discorda da conclusão da fiscalização de que, apesar de ter apresentado Laudo Técnico
Ambiental para comprovação da existência das áreas de reserva legal e de preservação
permanente, foi constatado que elas não poderiam ser aceitas, considerando a falta do
requerimento do ADA e quanto a reserva legal apenas 2.878,1 ha encontra-se averbada;
(e) Expõe que não houve pronunciamento referente a solicitação de retificação da DITR,
tendo em vista o “erro grosseiro” no seu preenchimento, vez que não havia sido informada
a área de pastagens, comprovada pelo Laudo Técnico e ficha do efetivo pecuário, emitida
pelo INDEA/MT e áreas de reserva legal e de preservação permanente, conforme Laudo
Técnico Ambiental, sendo todas essas áreas constantes na imagem de satélite apresentada;
(f) Diz que foi analisado, apenas, o fato comprovando que foi apresentado o Laudo Técnico
Ambiental, o qual, somente, não foi acatado em face da não existência de averbação da
área de reserva legal (existindo averbação de apenas 2.878,1 ha) e para as áreas de reserva
legal e de preservação permanente não foi apresentado ADA;
(g) Define área de reserva legal com base no art. 16 da Lei no 4.771/65 revogada pela Lei no
12.651/2012, transcrevendo o art. 12, I, “a”, dessa última, para dizer que o imóvel rural
localizado na Amazônia Legal deve ter 80% de sua área como de reserva legal;
(h) Diz que a finalidade de se criar uma área de reserva legal está informada na sua definição
que é dada pelo Código Florestal (Lei no 12.651/2012, que, inclusive, reforça quanto a não
obrigatoriedade de averbar as margens da matrícula, bastando para tanto o registro da área
de reserva legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR), conforme estabelecido no art. 18 da
Lei no 12.651/2012, devendo ser requerida a inscrição no prazo de um ano a contar da data
de sua implantação, conforme art. 29 dessa Lei, mostrando, assim, que realmente não há
necessidade de averbação na matrícula, mas sim preservar a sua existência no percentual
estabelecido por lei;
(i) Enfatiza que a área de reserva legal é obrigatória em todas os imóveis rurais, afirmando
que, no caso, existe a reserva legal, comprovada pelo Laudo Técnico e imagem de satélite
e merece ser considerada para apuração do ITR no percentual de 80%;
(j) Afirma que existe a área de preservação permanente (APP) de 2.325,6 ha, que encontra-se
constatada no Laudo Técnico Ambiental e caracterizada na imagem de satélite, onde
demonstra a sua identificação, as margens dos diversos cursos d’água, atendendo o contido
nos dispositivos legais;
(k) Entende que deverá a APP ser incluída no cadastro do ITR/2008, vez que indevidamente
não foi informada na DITR, dizendo ser um sofisma absurdo admitir-se que uma APP, de
criação remota pela natureza e perene, comprovada por Laudo Ambiental, seja
desconsiderada pela simples não apresentação do ADA, que considera ser um papel, no
qual constam apenas a área total do imóvel e a APP;
(l) Ressalta a desnecessidade quanto a obrigatória apresentação do requerimento do ADA,
transcrevendo Ementa de Decisão do STJ sobre o tema, para embasar sua tese, a qual versa
sobre a inclusão do § 7o no art. 10 da Lei no 9.393/1996, pela MP 2.166-67/2001;
(m) Entende que está determinado legalmente que não há necessidade de apresentação do
requerimento do ADA e caso a administração pública não aceite o que declara o
contribuinte, cabe à Autoridade Fiscal comprovar a falta de veracidade do declarado,
quando então poderá emitir lançamento complementar;
(n) Apresenta Ementa de outra Decisão do STJ e Decisões do CARF para referendar seus
argumentos;
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

(o) Pelo exposto, a Notificação de Lançamento não merece ser mantida, considerando que: 1 -
Deverá ser acatado o pedido de retificação da DITR, visando a inclusão das áreas de
reserva legal, de preservação permanente e de pastagens, conforme consta nas DITR
retificadoras apresentadas; 2 - Deverá ser acatado o Laudo Técnico Ambiental, para fins
de comprovação da existência das áreas de reserva legal e de preservação permanente; 3 -
Deverá ser acatada a desnecessidade de apresentação do requerimento relativo ao Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 03-061.809 (fls. 292 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008, 2009, 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel. O fato
de imóvel estar situado na Amazônia Legal não é suficiente para o reconhecimento de
isenção de áreas ambientais nela situadas.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL E DO
VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cabe destacar que, em relação a revisão da área utilizada na atividade rural
pretendida, conforme consta nas minutas de DITR retificadora apresentadas, nas quais o
contribuinte pretendeu a substituição da área de produtos vegetais declarada de 2.500,0 ha, nos
três exercícios, para uma área de pastagens de 4.456,0 ha, em 2008, e de 5.520,1 ha, para 2009 e
2010, é de se esclarecer que essa revisão foi realizada pela Autoridade Fiscal na Notificação de
Lançamento de fls. 02/14 do presente Processo, na qual foi acatado o pedido feito pelo
requerente, igualmente, para os três exercícios, conforme demonstrado às fls. 12, não cabendo
nenhuma alteração.
A destacar que o acatamento da revisão apresentada da área utilizada da atividade
rural declarada de 2.500,0 ha para 5.520,0 ha, ou a manutenção da área declarada anteriormente,
em nada beneficiou o impugnante, posto que a faixa do Grau de Utilização permanece “até
30%”, em qualquer dos casos, resultando na adoção da alíquota de 20,00%, já apurada pelo
contribuinte em sua DITR original, conforme, inclusive, descreveu a Autoridade Fiscal, às fls.
09.
Em seguida, retornaram os autos à Turma de Julgamento, em face da constatação
da ausência de ciência do lançamento por parte dos sujeitos passivos solidários, pela DRF
Cuiabá/MT, que saneou os autos com as respectivas ciências e juntada das impugnações de cada
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

um dos devedores solidários, conforme Despacho de fls. 360, para julgamento dessas
impugnações, considerando que a Turma já julgou improcedente a impugnação do contribuinte
MAUTRA AGRÍCOLA E COLONIZAÇÃO S/A, que manteve o crédito tributário apurado, por
meio da Decisão prolatada no Acórdão no 03-061.809, às fls. 292/306, em Sessão realizada em
11 de junho de 2014.
Cientificados do lançamento, às fls. 308/309, 318/319, 334/335 e 356/357,
ingressaram os contribuintes com suas impugnações, às fls. 311/314, 320/323, 327/330 e
336/339, conforme descrito no Despacho de fls. 360.
Os contribuintes Senhores Eduardo Amil Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice
e Nelson Pulice alegam e solicitam em suas impugnações, respectivamente, às fls. 311/314,
320/323 e 327/330, que possuem as mesmas razões, o seguinte, em síntese:
i.
Entendem que, por economia processual, considerando os mesmos exercícios e fato
gerador, seria pedagógico estabelecer, em casos assim, que o Fisco deveria lançar o
tributo contra um dos coobrigados ou contra todos, com a expressão “E OUTROS”, mas
não lançamentos distintos, como fez no caso, vez que a solidariedade prevista no art. 124
do CTN diz que o pagamento do crédito fiscal pode ser exigido de qualquer dos
devedores, pois a autoridade administrativa pode escolher em nome de quem poderá
constituir o crédito tributário e neste caso já havia sido escolhida a Mautra Agrícola e
Colonização S/A;
ii.
Requerem que os recursos apresentados em nome da Mautra Agrícola e Colonização S/A
sejam parte integrante deste arrazoado, em sua totalidade, considerando que os
mencionados recursos abrangem os mesmos exercícios, imóvel, fatos, direitos e pedidos.
O contribuinte Senhor Euclides Dobri alega e solicita em sua impugnação, às fls.
336/339, o seguinte, em síntese:
1.
Esclarece, em sede de preliminar, que não é pessoa legítima a figurar no pólo passivo
desde PAF, uma vez que sua cota parte das ações e copropriedade de parte da área
pertencente a sociedade empresária Mautra, adquirida em 1998, por meio da Ata da
Assembléia Geral Extraordinária (cumulativa), de 15.10.1998, conforme letra “e”, em um
total de 14.919,49 ha, consoante R-7/735, Protocolo no 33.891, de 08.07.1998, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, e dessa forma a
referida aquisição foi cancelada, durante Assembléia Geral Extraordinária, de 25.10.2001,
conforme sua Ata, registrada na Junta Comercial/RJ, onde se localiza a sede da Mautra,
sob o no 00001199300, em 08.11.2001;
2.
Salienta que, desde então, deixou de ser coproprietário da Gleba Raposo Tavares, uma
vez que a referida área de terras passou a pertencer somente a sociedade empresária
Mautra e seus sócios remanescentes citados nas Notificações;
3.
Informa que, em 2011, foi movido, na Justiça Federal de SINOP/MT, com uma Ação
Reivindicatória, promovida pela União (Processo no 2009.36.03.000095-6), referente a
uma área de terras inserida na Gleba Nhandú, sendo que na petição inicial a União
afirmava que havia outras propriedades registradas em nome do impugnante, entre as
quais a Gleba Raposo Tavares e que por esse fato não poderia ser contemplado com a
posse da terra que defendia e que era localizada no Município de Novo Mundo/MT;
4.
Diz que em sua Contestação alegou não ser proprietário de outras terras rurais e
transcreve excertos dessa Contestação;
5.
Expõe que, se de um lado a sociedade empresária Mautra, por meio de Assembléia Geral,
em 2001, cancelou a titularidade de parte da área que antes pertencia ao impugnante, e, de
outra face, o mesmo diz em Juízo, na esfera da Justiça Federal, em 2001, em sua
Contestação à Ação Reivindicatória promovida pela União, que a área não mais lhe
pertence, demonstra que, realmente, o impugnante não é proprietário da área, tampouco
figura como condômino, direta ou indiretamente responsável por supostas omissões
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

quanto às DITR, assim como não poderá ser responsabilizado, ainda que solidariamente,
por qualquer tributo ou forma de penalização decorrente da Gleba Raposo Tavares,
caracterizando a insubsistência da autuação fiscal, conforme, amplamente, decidido na
esfera do Judiciário;
6.
Pelo exposto, uma vez demonstrada a insubsistência e improcedência fiscal em face ao
impugnante, requer seja acolhida a impugnação, para o fim de ser decidido em seu favor,
cancelando-se o lançamento fiscal que por ventura seria lançado em seu nome;
7.
Protesta provar o alegado, por todos os gêneros de provas admitidos em direito,
especialmente, provas documentais e periciais, testemunhas e depoimento pessoal.
Em resumo, como consta no Despacho de fls. 360, das impugnações apresentadas,
verifica-se que os solidários Senhores Eduardo Amil Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice e
Nelson Pulice se limitaram a reiterar os argumentos apresentados pela sociedade empresária
Mautra Agrícola e Colonização S/A, cuja impugnação foi julgada por meio do Acórdão no 03-
061.804, de 11.06.2014. Por sua vez, o solidário Sro Euclides Dobri, unicamente, alega não ser
parte legítima a figurar no pólo passivo da autuação, não contestando o crédito tributário.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 03-065.675 (fls. 363 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008, 2009, 2010
DA RERRATIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. COMPLEMENTAÇÃO
Apresentadas impugnações tempestivas, por parte dos sujeitos passivos solidários, que
foram cientificados do lançamento após o julgamento da impugnação apresentada pelo
sujeito passivo declarante, cabe julgá-las, complementando a Decisão prolatada
anteriormente, para manter a legitimidade passiva solidária do Sro Euclides Dobri,
retificando-se, por complementação, o Acórdão no 03-061.804, de 11 de junho de 2014.
Quanto às demais matérias, ratifica-se o Acórdão no 03-061.804, de 11 de junho de
2014, inteiramente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Resumidamente, a DRJ decidiu rerratificar o Acórdão no 03-061.809, de 11 de
junho de 2014, por complementação, a fim de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo impugnante Sro Euclides Dobri e, no mérito, julgar improcedentes as impugnações
apresentadas, mantendo-se a exigência.
Realizada a intimação de todos os solidários conforme tabela a seguir,
apresentaram Recurso Voluntário os interessados Nelson Pulice, Mautra Agrícola, Eduardo Amil
Tepedino Alves e Euclides Dobri.
Nome
Data
Nelson Pulice
09/02/15
Nelson Alberto Pulice
09/02/15
Eduardo Amil T. Alves
09/02/15
Euclides Dobri
06/02/15
Mautra Agrícola
09/02/15
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

Resumidamente, os Recursos Voluntários protocolizados repisaram, em grande
parte, os argumentos já apresentados na impugnação, além de tecerem comentários sobre o
acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Este processo e os de número 10183.723119/2012-59, 10183.723118/2012-12 e
10183.723120/2012-83 tratam de ITR referente ao mesmo imóvel, inclusive com os mesmos
solidários, e todos foram distribuídos a este Relator.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários apresentados são tempestivos e atendem aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
Apesar de não constar no despacho de fl. 432 a apresentação de Recurso
Voluntário por parte do interessado Euclides Dobri (sujeito passivo solidário), pelo documento
de fls. 434/438, percebo que a petição recursal foi encaminhada pelos correios dentro do prazo
legal, motivo pelo qual também atesto a sua tempestividade e dele tomo conhecimento.
2. Delimitação da análise recursal.
Inicialmente, cabe destacar que os interessados Nelson Pulice (sujeito passivo
solidário), Eduardo Amil Tepedino Alves (sujeito passivo solidário) e Mautra Agrícola (sujeito
passivo principal), apresentaram as mesmas razões recursais. Não houve enfrentamento acerca
da responsabilidade solidária atribuída, mas tão somente de questões relativas ao mérito.
Já o interessado Euclides Dobri (sujeito passivo solidário), reiterou os argumentos
já apresentados em sua defesa, alegando não ser parte legítima para figurar no polo passivo da
autuação, não contestando o crédito tributário.
Por sua vez, o interessado Nelson Alberto Pulice (sujeito passivo solidário),
apesar de ter apresentado impugnação e de ter sido devidamente intimado do Acórdão proferido
pela DRJ, não apresentou Recurso Voluntário.
Dessa forma, para facilitar a compreensão do presente voto, o enfrentamento das
razões recursais será feito da seguinte forma: (i) Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
interessado Euclides Dobri (sujeito passivo solidário); (ii) Questões de mérito trazidas pelos
interessados Nelson Pulice (sujeito passivo solidário), Eduardo Amil Tepedino Alves (sujeito
passivo solidário) e Mautra Agrícola (sujeito passivo principal).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo interessado Euclides Dobri (sujeito
passivo solidário).
Preliminarmente, o interessado Euclides Dobri (sujeito passivo solidário), alega
sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a área objeto de cobrança do ITR, pertencente
à empresa Mautra Agrícola e Colonização, não lhe pertence, posto que sua então cota-parte da
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

propriedade que fora adquirida no ano de 1998, por meio da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 15 de outubro de 1998, foi cancelada, por decisão unânime dos
acionistas em votação durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de outubro de
2001, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob o n°
00001199300, em 08/11/2011.
Afirma, ainda, que o fato de não ter sido providenciado o registro no Cartório
Competente, por omissão dos sócios remanescentes da empresa Mautra, não pode macular e não
redirecionar o débito fiscal em nome do recorrente, principalmente os créditos tributários dos
exercícios de 2008, 2009 e 2010, quando já havia transcorrido sete anos da retirada do recorrente
como coproprietário da área em questão.
A DRJ entendeu pela improcedência das alegações, por entender que, não
obstante constar da citada Ata que a aquisição de parte do imóvel pelo interessado teria sido
cancelada, tal documento não foi levado a Registro no Cartório de Imóveis competente. Nesse
sentido, afirmou que como não haveria nos autos a comprovação do cancelando ou da anulação
do registro da copropriedade em nome do impugnante, às fls. 79/104, o Registro continuaria
produzindo seus efeitos a teor do art. 252 da Lei no 6.015/1973.
A DRJ afirmou, ainda, que não comprovado que o contribuinte não possui a
copropriedade do imóvel de NIRF no 3.821.996-4, pelos meios competentes, não haveria como
afastar, pelos documentos constantes nos autos, a responsabilidade solidária do contribuinte pelo
ITR, relativo aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, já que ele é coproprietário do imóvel à época
dos fatos geradores dos ITR/2008/2009/2010 (1o.01.2008, 1o.01.2009 e 1o.01.2010), períodos
objetos do presente processo, razão pela qual, inclusive, tal fato foi consignado expressamente
nas Notificações de Lançamento, às fls. 41, 46 e 51, pela Autoridade Fiscal, após análise da
Certidão de Registro de fls. 79/104.
Pois bem. É preciso esclarecer que a responsabilidade solidária foi atribuída pela
fiscalização, sob o fundamento de que, apesar de a DITR ter sido apresentada pela Mautra
Agrícola e Colonização S/A, a propriedade rural teria sido explorada em condomínio pelos
seguintes contribuintes:
(a) Mautra Agrícola e Colonização SA, CNPJ: 27.481.927/0001-28, percentual de
participação: 0,6%;
(b) Nelson Pulice, CPF: xxx, percentual de participação: 23,7%;
(c) Nelson Alberto Pulice, CPF: xxx, percentual de participação: 6,0%;
(d) Eduardo Amil Tepedino Alves, CPF: xxx, percentual de participação: 36,6%;
(e) Euclides Dobri, CPF: xxx, percentual de participação: 33,1%.
A fiscalização ainda pontuou que, a existência dos compromissos de compra e
venda ainda não implicou em transferência definitiva da posse para os promitentes compradores,
de forma que o ITR deve ser assumido pelos condôminos acima relacionados.
Inicialmente, cabe pontuar que a propriedade de condomínio pro indiviso, bem
como pertencente aos condôminos, implica que tais pessoas têm interesse comum na situação
que constitua o fato gerador do imposto lançado, sendo solidariamente obrigadas no tocante ao
imposto lançado, não havendo, ainda, benefício de ordem, na forma do art. 124, I e parágrafo
único, do CTN. Dessa forma, o fisco pode exigir toda a obrigação de um dos condôminos,
cabendo ao autuado o direito civil de regresso em favor do outro condômino que não constou do
auto de infração.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

Dessa forma, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, acompanho
integralmente o entendimento da autoridade recorrida, de que não há qualquer vício na eleição de
Euclides Dobri como sujeito passivo do crédito tributário, já que a transferência da propriedade
imóvel somente ocorre com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, o
que não foi feito, fato este, inclusive, confessado pelo próprio recorrente.
Nos termos do parágrafo 1o, do art. 1.245, do Código Civil, a transferência do
imóvel só se dá com o devido registro da escritura, de modo que, se essa providência não for
tomada, o pretenso alienante continua a ser considerado o dono do bem vendido. É de se ver:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel.
Caberia ao recorrente, portanto, providenciar a alteração no registro do imóvel, e
não o fazendo, não ocorre a transmissão da propriedade, figurando, ainda, como proprietário e,
portanto, sujeito passivo do ITR que ora se exige.
Dessa forma, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos, de
modo que rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo interessado Euclides Dobri
(sujeito passivo solidário).
4. Mérito.
Não obstante a autuação complementar restringir-se exclusivamente à pretendida
revisão da área utilizada na atividade rural declarada, igualmente, nos três exercícios, de 2.500,0
ha de produtos vegetais para 5.520,0 ha de pastagens, e à alteração do VTN declarado, que
passou de R$0,00 para o arbitrado de R$1.980.430,00 (R$50,00/ha), em 2008, de
R$2.732.993,40 (R$69,00/ha), em 2009 e de R$3.010.253,60 (R$76,00/ha), em 2010, com base
nos valores constantes do Laudo de Avaliação, apresentado pelo contribuinte em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal, o impugnante afirma que haveria a hipótese de erro de fato no
preenchimento das DITR/2008/2009/2010, requerendo que sejam acatadas as informações
constantes nas minutas de DITR retificadoras apresentadas, às fls. 62/66 do Processo no
10183.723118/2012-12, às fls. 66/71 do Processo no 10183.723119/2012-59, e às fls. 73/78 do
Processo no 10183.723120/2012-83, nas quais constam uma área de preservação permanente de
2.325,6 ha, uma área de reserva legal de 31.686,8 ha (80% de 39.608,6 ha), uma área de
pastagens de 4.456,0 ha, para 2008, e de 5.520,1 ha, para 2009 e 2010, áreas essas não
declaradas anteriormente, uma área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à
atividade rural de 35,0 ha, para 2008, e de 25,0 ha, para 2009 e 2010, área essa declarada como
de 600,0 ha, nos três exercícios, e uma área de produtos vegetais de 0,0 ha, declarada,
anteriormente, como de 2.500,0 ha, igualmente, nos três exercícios.
A DRJ entendeu que, apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido arguida
pelo contribuinte após o início do procedimento fiscal, caberia a mesma ser analisada,
observando-se aspectos de ordem legal. Entendeu assim, que caso fosse negada essa
oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do Sistema
Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e, como decorrência, o da verdade material.
Em relação a revisão da área utilizada na atividade rural pretendida, conforme
consta nas minutas de DITR retificadora apresentadas, nas quais o contribuinte pretendeu a
substituição da área de produtos vegetais declarada de 2.500,0 ha, nos três exercícios, para uma
área de pastagens de 4.456,0 ha, em 2008, e de 5.520,1 ha, para 2009 e 2010, a DRJ esclareceu
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

que essa revisão foi realizada pela Autoridade Fiscal na Notificação de Lançamento de fls. 02/14
do presente Processo, na qual foi acatado o pedido feito pelo requerente, igualmente, para os três
exercícios, conforme demonstrado às fls. 12, não cabendo nenhuma alteração.
A destacar que o acatamento da revisão apresentada da área utilizada da atividade
rural declarada de 2.500,0 ha para 5.520,0 ha, ou a manutenção da área declarada anteriormente,
em nada beneficiou o impugnante, posto que a faixa do Grau de Utilização permanece “até
30%”, em qualquer dos casos, resultando na adoção da alíquota de 20,00%, já apurada pelo
contribuinte em sua DITR original, conforme, inclusive, descreveu a Autoridade Fiscal, às fls.
09.
Em relação à Área de Reserva Legal, a decisão de piso não reconheceu o
montante pretendido pelo contribuinte, por entender que a exigência de averbação da referida
área à margem da matrícula do imóvel deveria ter sido cumprida até a data do fato gerador do
correspondente exercício, o que não teria ocorrido.
Ademais, pontuou que, além de não ter sido comprovado o cumprimento
tempestivo da averbação da Área de Reserva Legal, na integralidade, também, não teria sido
comprovado nos autos que as requeridas áreas de reserva legal de 31.686,8 ha (80% de 39.608,6
ha) e de preservação permanente de 2.325,6 ha, foram objeto de Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado, em tempo hábil, no IBAMA.
A DRJ afirmou, ainda, que:
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência das áreas
ambientais no imóvel (materialidade), e que elas estariam comprovadas por meio do
Laudo Técnico Ambiental, às fls. 171/177, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo
Deonésio Moreira da Silva, com ART registrada no CREA, às fls. 178/181, contendo
informações a respeito das áreas ambientais existentes no imóvel, é preciso ressaltar que
esse fato não está em discussão nos autos, mas sim o fato de não ter sido comprovado
que essas áreas tenham sido reconhecidas como de interesse ambiental por intermédio
de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o
seu requerimento tenha ido protocolado tempestivamente junto a esse órgão, além da
averbação tempestiva da requerida área de reserva legal.
Em relação à pretendida área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural de 35,0 ha, para 2008, e de 25,0 ha, para 2009 e 2010, conforme
consta nas minutas de DITR retificadoras apresentadas, declarada nos três exercícios como de
600,0 ha, tal revisão não cabe ser aceita, posto que implicaria em agravamento da exigência, o
que não permitido ao julgador, não obstante, no caso, não produzir alteração na faixa do Grau de
Utilização, que permaneceria a mesma, ou seja “até 30%”, e, por conseqüência, a manutenção da
alíquota aplicada.
As razões recursais trazidas pelos interessados Nelson Pulice (sujeito passivo
solidário), Eduardo Amil Tepedino Alves (sujeito passivo solidário) e Mautra Agrícola (sujeito
passivo principal), repisam, em grande parte, as alegações já tecidas na impugnação. São elas: (i)
ausência de exigência de averbação das áreas de preservação permanente na matrícula do
imóvel, considerando que a mesma pode ser comprovada por meio de Laudo Técnico; (ii) o
Laudo Técnico apresentado comprova a existência de 2.325,6 ha de APP; (iii) desnecessidade de
Ato Declaratório Ambiental para o reconhecimento da APP; (iv) ausência de exigência de
averbação das áreas de reserva legal na matrícula do imóvel, bastando para tanto o registro da
mesma no Cadastro Ambiental Rural – CAR, conforme estabelecido no art. 18, da Lei n°
12.651/2012, sendo que tal exigência foi cumprida pela recorrente; (v) o Laudo Técnico
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

apresentado comprova a existência da área de reserva legal; (vi) desnecessidade de Ato
Declaratório Ambiental para o reconhecimento da área de reserva legal.
Pois bem. Inicialmente, é preciso esclarecer que a Notificação de Lançamento em
epígrafe, questionou apenas o VTN declarado, utilizando, em seu lugar, o VTN arbitrado, bem
como a área total declarada, no montante de 40.000,0 ha, tendo sido adotado pela fiscalização o
montante apurado de 39.608,6 ha. Não houve, portanto, a glosa de qualquer tipo de Área de
Preservação Permanente e Área de Reserva Legal, eis que, conforme consta nos Demonstrativos
de Apuração do Imposto Devido, essas áreas não foram declaradas pelo contribuinte.
O recorrente argumentou em sua impugnação que haveria a hipótese de erro de
fato no preenchimento das DITRs, requerendo que fossem acatadas as informações constantes
nas minutas de DITR retificadoras apresentadas, às fls. 62/66 do Processo no
10183.723118/2012-12, às fls. 66/71 do Processo no 10183.723119/2012-59, e às fls. 73/78 do
Processo no 10183.723120/2012-83, nas quais constam uma área de preservação permanente de
2.325,6 ha, uma área de reserva legal de 31.686,8 ha (80% de 39.608,6 ha), uma área de
pastagens de 4.456,0 ha, para 2008, e de 5.520,1 ha, para 2009 e 2010, áreas essas não
declaradas anteriormente.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para incluir a Área de Preservação Permanente e Área de
Reserva Legal.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes do início de qualquer
procedimento fiscal, para inclusão das áreas não tributáveis correspondentes à APP e Área de
Reserva Legal, uma vez que, as referidas áreas não foram declaradas na DIAT/ITR.
Isso porque, iniciado o procedimento de ofício, não cabe mais a retificação da
declaração por iniciativa do contribuinte, pois já houve a perda de espontaneidade, nos termos do
art. 7° do Decreto n° 70.235/72. Nesse caso, resta ao contribuinte a possibilidade de impugnar o
lançamento (art. 145, inciso I, do Código Tributário Nacional), demonstrando a ocorrência de
erro de fato no preenchimento da referida declaração.
Sobre esse ponto, a DRJ entendeu que, apesar da hipótese de erro de fato somente
ter sido arguida pelo contribuinte após o início do procedimento fiscal, caberia a mesma ser
analisada, observando-se aspectos de ordem legal. Isso porque, de acordo com o entendimento
da decisão de piso, caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado
um dos princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade
e, como decorrência, o da verdade material.
A DRJ, portanto, examinou profundamente a controvérsia dos autos, inclusive
tecendo comentários sobre os documentos acostados pelo contribuinte, bem como sobre as
exigências legais para o reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve o julgador
delimitar, claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a
um território contextualmente demarcado.
Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado,
pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira
instância, objeto de revisão na instância recursal.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

Entendo que, se a decisão de 1a instância apresenta motivos expressos para refutar
as alegações trazidas pelo contribuinte, a lida fica adstrita a essa motivação.
Nesse sentido, tendo em vista que a decisão de piso examinou os argumentos
apresentados pelo recorrente, concernentes à essas áreas, ao meu ver, não caberia a este
colegiado negar a apreciação das alegações de direito apresentadas pelo recorrente, por ter sido
essa a motivação utilizada pela DRJ para o exame da controvérsia instaurada.
Assim, entendo que não caberia a este colegiado, nesta oportunidade, surpreender
o contribuinte, afirmando que não caberia o exame das alegações de direito, eis que tais áreas
sequer teriam sido declaradas. A partir do momento em que a DRJ expressou os motivos de sua
convicção, inclusive examinando os argumentos apresentados pelo recorrente, concernentes à
essas áreas, negando parcialmente o pedido formulado pelo contribuinte, por questões formais de
direito (ausência de ADA para APP e ARL, bem como a ausência de averbação da ARL), a lide
fica adstrita a essa motivação.
Ademais, a própria fiscalização, durante o curso do procedimento de investigação
dos fatos, apreciou as minutas de declarações enviadas pelo contribuinte e teceu comentários a
respeito no documento “descrição dos fatos e enquadramento legal”, o que, ao meu ver, acresce à
motivação do lançamento, a gerar a lide em face da impugnação apresentada.
Dessa forma, passo a examinar, nas linhas que seguem, a controvérsia existente
em relação às áreas de preservação permanente e reserva legal.
A Área de Preservação Permanente, nos termos do artigo 1°, § 2°, II, do antigo
Código Florestal (Lei n° 4771/65), vigente à época do fato gerador, consiste na área protegida
nos termos dos arts. 2° e 3° do mesmo diploma legal, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas. É ver os referidos dispositivos legais:
Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação,
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos
os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a
legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
(...)
§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por:
(...)
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta
Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros; (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação dada pela Lei no
7.803 de 18.7.1989)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (Incluído pela Lei no 6.535, de 1978) (Vide
Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei.
Resumidamente, parte das Áreas de Preservação Permanente já se encontra
definida em lei, compreendendo as florestas e demais formas de vegetação natural de acordo
com a localidade em que se situam, nos termos em que dispõe o art. 2o, da Lei n° 4.771/65.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

No Código Florestal vigente à época, havia a previsão de outras Áreas de
Preservação Permanente e que poderiam ser declaradas pelo Poder Público, compreendendo as
florestas e demais formas de vegetação natural destinadas (art. 3°, da Lei n° 4771/65): a) a
atenuar a erosão das terras; b) a fixar as dunas; c) a formar faixas de proteção ao longo de
rodovias e ferrovias; d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades
militares; e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; f) a asilar
exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; g) a manter o ambiente necessário à vida
das populações silvícolas; h) a assegurar condições de bem-estar público.
O Atual Código Florestal (Lei n° 12.651/2012), considera como Área de
Preservação Permanente, a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar
das populações humanas (art. 3°, II, da Lei n° 12.651/2012).
Os parâmetros para o reconhecimento da Área de Preservação Permanente, em
zonas rurais ou urbanas, encontram-se definidos no art. 4°, da Lei n° 12.651/2012, sendo que, em
alguns casos, são semelhantes ao previsto no antigo Código Florestal.
E, ainda, o Novo Código Florestal, em seu artigo 6°, traz a previsão de que se
consideram como Área de Preservação Permanente, quando declaradas de interesse social por
ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação
destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de
enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; II - proteger as restingas ou veredas; III - proteger
várzeas; IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; V - proteger sítios
de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico; VI - formar faixas de proteção
ao longo de rodovias e ferrovias; VII - assegurar condições de bem-estar público; VIII - auxiliar
a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares; IX - proteger áreas úmidas,
especialmente as de importância internacional.
Nessa senda, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal,
o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

E sobre a comprovação da efetiva existência das referidas áreas, percebo que a
própria DRJ concordou no sentido de que as áreas ambientais do imóvel estariam comprovadas
por meio do Laudo Técnico Ambiental, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Deonésio Moreira
da Silva, com ART registrada no CREA, afirmando em seu voto, inclusive, que tal questão não
estaria em discussão, assumindo, contudo, que o reconhecimento da isenção não seria possível,
tendo em vista a ausência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal. É de se ver os seguintes excertos do voto
proferido pela DRJ:
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência das áreas
ambientais no imóvel (materialidade), e que elas estariam comprovadas por meio do
Laudo Técnico Ambiental, às fls. 171/177, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo
Deonésio Moreira da Silva, com ART registrada no CREA, às fls. 178/181, contendo
informações a respeito das áreas ambientais existentes no imóvel, é preciso ressaltar que
esse fato não está em discussão nos autos, mas sim o fato de não ter sido comprovado
que essas áreas tenham sido reconhecidas como de interesse ambiental por intermédio
de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o
seu requerimento tenha ido protocolado tempestivamente junto a esse órgão, além da
averbação tempestiva da requerida área de reserva legal.
No que diz respeito à necessidade prévia de averbação no registro de imóveis
como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial Rural, prevista no art. 10, II
“a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de Justiça2 pacificou as seguintes teses:
(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção
do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal; e
(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é delimitada
a olho nu.
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-se
sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois a
alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão
das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação vigente à
época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o
§ 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de
averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas
de preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal3.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só

2 STJ - EREsp: 1310871 PR 2012/0232965-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2013.
3 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR4. Isso porque, o ITR é um
imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse ambiental, e o
incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável,
por criar limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como meio de
proteção ambiental.
Para além do exposto, o entendimento aqui preconizado não foi alterado com a
vigência do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012). Segundo entendimento do STJ, o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais
adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias
compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas
de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da
“incumbência” do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos
essenciais (art. 225, § 1o, I). Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.319.376/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo
Código Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da
área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja
realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n.
1.750.039/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe
23/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
Nesse sentido, de acordo com a documentação acostada pelo recorrente em seu
recurso, verifico que o protocolo de preenchimento para inscrição no CAR, constando menção a
Área de Reserva Legal, só foi realizado pelo recorrente no dia 09/02/2015, ou seja, anos após o
fato gerador que ora se discute o que, ao meu ver, impede que o presente julgamento lhe seja,
neste ponto, favorável, eis que, à época, não havia a averbação da reserva legal na matrícula do
imóvel e a inscrição no CAR só ocorreu no ano de 2015.
Ante o exposto, voto por, tão somente, acatar a Área de Preservação Permanente
de 2.325,6 ha, para fins de exclusão do cálculo do ITR, por estar lastreada em prova documental
hábil e por entender pela desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA), nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à Área de Reserva Legal, não cabe o
seu reconhecimento, eis que não restara comprovado a averbação da referida área às margens da
matrícula do imóvel, antes do fato gerador.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo sujeito passivo solidário Euclides Dobri e, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de acatar a Área de Preservação

4 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.529 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720071/2012-47

Permanente de 2.325,6 ha, para fins de exclusão do cálculo do ITR, por estar lastreada em prova
documental hábil e por entender pela desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA), nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital